Tribunal: STF
Processo: Rcl 50024
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO GUARDA IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA INVOCADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.